Tribunal: CARF
Processo: 10880.916568/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916568/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.484 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
THYSSENKRUPP BILSTEIN BRASIL MOLAS E COMPONENTES
DE
SUSPENSÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/07/2003
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CRÉDITÓRIO CONTRA A
FAZENDA NACIONAL. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO. ERRO
DE FATO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DE
CRÉDITO.
O contribuinte que apurar crédito, relativo a tributo e/ou contribuição
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de
restituição, ressarcimento ou compensação, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados
por esse órgão, desde que devidamente comprovados.
O ônus probatório do fato constituído é do contribuinte, conforme artigo 373, I,
do novo CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal. Não o
fazendo não há justificativa, para que, se homologue o crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Rodolfo Tsuboi, Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916568/2008-03
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.484 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916568/2008-03

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 16-34.143 da 13a Turma da DRJ/SP1.
“1. Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada em meio
eletrônico (PER/DCOMP no 40047.26128.260207.1.7.049306) em 26/02/2007, cujos
relatórios foram anexados ao presente processo administrativo às fls. 7 e seguintes.
Nesta declaração, pretende o Contribuinte quitar débitos de PIS/PASEP declarados às
fls. 11, no valor total de R$ 5.777,39, com supostos créditos (R$ 5.197,83) decorrentes de
recolhimento indevido realizado por meio do DARF no valor de R$ 7.813,81 (código de
receita: 6912), recolhido em 15/07/2003.
2. Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SPO) emitiu o Despacho Decisório de
fls. 2, no qual pronunciou-se pela não homologação da compensação diante da
inexistência do crédito declarado pelo Contribuinte às fls. 8.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
3. Cientificado da solução dada à declaração de compensação apresentada, o
Contribuinte, por seu representante legal, interpôs tempestivamente a Manifestação de
Inconformidade de 30/09/2008 (fls. 13/30), com a juntada de documentos de fls. 31/99
(cópia de documentos dos Patronos; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
– CNPJ; Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social; Procuração ad
judicia et extra e Substabelecimento; cópia do Despacho Decisório e do PER/DCOMP;
cópia de comprovante de recolhimento – DARF; cópia de Manifestação de
Inconformidade apresentada no processo no 10880.906346/2008-74), apresentando,
resumidamente, as seguintes alegações:
3.1. Reconhece a Manifestante ter cometido um equivoco ao preencher o crédito a ser
utilizado para a pretendida compensação, já que indicou o DARF de R$ 7.813,81 (PIS –
período de apuração 06/2003) como origem do crédito que pretendia compensar, quando
o recolhimento do qual decorre o efetivo crédito em seu favor foi realizado em 01/2003
no valor de R$ 23.650,16.
3.2. No entanto, afirma que, não obstante tenha ocorrido erro quanto ao crédito
declarado, evidente é o direito da Manifestante à compensação em questão, não podendo
ser prejudicada em razão de erros formais no preenchimento da Declaração.
3.3. Esclarece que o crédito pretendido já foi indicado em duas outras Declarações de
Compensação (10821.70739.211103.1.3.048915 e 36043.58301.220704.1.7.041120), as
quais também não foram informadas na presente Declaração por um erro formal no seu
preenchimento.
3.4. Todavia, em que pese o mesmo crédito já ter sido informado nas referidas
declarações, a Manifestante possui a seu favor saldo remanescente desse crédito em
montante suficiente para quitação do débito de PIS relativo ao período de fevereiro de
2003:
3.4.1.
Parte desse crédito utilizado na Declaração de Compensação n°
10821.70739.211103.1.3.048915, mais especificamente o montante de R$ 6.224,55, não
foi efetivamente utilizado pela Manifestante, haja vista que, após a prolação do
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.484 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916568/2008-03

Despacho Decisório que não homologou essa compensação, a Manifestante efetuou o
recolhimento por meio de DARF (doc. 05) do débito de PIS que pretendia quitar pela
compensação, razão pela qual a compensação não foi efetivada.
3.4.2. Parte deste mesmo crédito, no montante original de R$ 14.179,93, foi indicado
para a compensação de débito de PIS na Declaração de Compensação n°
36043.58301.220704.1.7.041120, cuja Manifestação de Inconformidade contra o
despacho não homologatório ainda está pendente de análise e julgamento (doc. 06).
3.5. Salienta que, esclarecido o erro formal ocorrido no preenchimento da referida
Declaração de Compensação, é absolutamente evidente o direito creditório da
Manifestante consubstanciado no DARF no valor de R$ 23.650,16, relativo a 01/2003 e,
conseqüentemente, o direito à compensação ora pleiteada, haja vista que o crédito em
questão já foi devidamente reconhecido pela Administração Pública Federal em seu
favor.
3.6. Concluir que o argumento invocado pela Administração Fazendária para não
homologar a compensação em questão está absolutamente equivocado, haja vista que,
não obstante tenha a Manifestante incorrido em erro ao preencher o campo do crédito a
ser utilizado na Declaração de Compensação sob análise, há saldo do crédito de PIS no
valor de R$ 23.650,16, decorrente de recolhimento realizado a maior no período de
01/2003, suficiente para a compensação do débito desta mesma contribuição relativo ao
período de fevereiro de 2003.
3.7. Sustenta que o artigo 1°, inciso IV, da Portaria RFB n° 666/2008, dispõe
expressamente que serão objeto de um único Processo Administrativo as Declarações de
Compensação que tenham por base o mesmo crédito. Nesses termos, entende necessário
o julgamento concomitantemente do presente Processo Administrativo e o processo n°
10880.906346/200874, que tem como objeto a compensação pleiteada no PER/DCOMP
36043.58301.220704.1.7.041120, que utiliza o mesmo crédito indicado na presente
Declaração de Compensação.
3.8. Demonstra o direito creditório pleiteado nos seguintes termos: recolhimento a maior
em janeiro de 2003 – R$ 23.650,16; crédito utilizado no PER/DCOMP no
36043.58301.220704.1.7.041120 – R$ 14.179,93; crédito utilizado no PER/DCOMP no
40047.26128.260207.1.7.049306 – R$ 4.158,49; saldo remanescente – R$ 5.311,74.
3.9. Afirma que, uma vez demonstrado o direito creditório da Manifestante, há que se
reformar a decisão não homologatória ora combatida, haja vista que a verdade material
deve prevalecer sobre erros formais no preenchimento da Declaração de Compensação.
Colaciona decisões do Conselho de Contribuintes.
3.10. Sustenta que o erro formal no preenchimento do PER/DCOMP foi a única razão
que fundamentou a decisão não homologatória combatida, motivo pelo qual, caso não
seja absolutamente reformada, estar-se-á sobrepondo o erro formal sobre a verdade
material.
3.10.1. Afirma estar demonstrado que o órgão julgador não cumpriu os dispositivos
legais colacionados, visto que competiria ao Fisco rever as informações constantes na
Declaração, retificando de oficio as informações incorretamente fornecidas pela
Manifestante por erro cometido no preenchimento da Declaração de Compensação.
Colaciona decisões do Conselho de Contribuinte para sustentar seus argumentos.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.484 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916568/2008-03

3.11. Por fim, requer a Manifestante: (i) seja recebida a presente Manifestação de
Inconformidade no efeito suspensivo, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, a fim
de que não seja dado prosseguimento à cobrança do valor objeto da compensação até
que essa seja apreciada pelo órgão julgador competente; (ii) a procedência total da
presente Manifestação de Inconformidade, para o fim de homologar a compensação
pleiteada pela Manifestante por meio da Declaração de Compensação n.°
40047.26128.260207.1.7.049306, por ter restado demonstrado a existência do crédito
que lhe é objeto”
A DRJ, em sessão de 10 de outubro de 2011, proferiu sentença, cuja ementa segue
abaixo transcrita:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 15/07/2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação não homologada a
comprovação dos fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito
que lhe dá suporte, sem o que não pode ser admitida.
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
INDEVIDO.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP (Pedido de Ressarcimento ou
Restituição / Declaração de Compensação) como origem do crédito foi utilizado para
quitar débito confessado em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais), e que o Contribuinte não logra comprovar que a verdade material é outra,
não há que se falar em pagamento indevido.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova, não é
suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
APRECIAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
Cabe à Turma de Julgamento conhecer e julgar a manifestação de inconformidade
apresentada em face de não homologação da compensação requerida por meio de
PER/DCOMP. A competência originária para apreciação da declaração de
compensação, assim como de pedido de sua retificação, é de Auditor Fiscal da Receita
Federal ocupante de cargo de Delegado ou Inspetor da Receita Federal, vinculado ao
domicílio fiscal do requerente.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.484 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916568/2008-03

No julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ fundamentou sua
decisão, em não dar provimento ao pleito apresentado pelo contribuinte, pois em sua visão, não
há saldo suficiente para a compensação neste momento, visto que, o saldo já havia sido
aproveitado para liquidar, por meio de pagamento, débito distinto anteriormente declarado pelo
Contribuinte em DCTF. O saldo alegado pelo contribuinte fora utilizado para a extinção do
débito referente ao período de apuração 06/2003 e Código de Receita 6912.
A DRJ atesta também, que não houve, por parte do contribuinte, qualquer
demonstração de existência de quaisquer erros nas declarações avaliadas pelos auditores
fazendários.
O contribuinte, por sua vez, protocolou recurso voluntário, em 26 de dezembro de
2011, onde requisita o conhecimento e regular processamento do presente recurso.
Neste recurso voluntário, o contribuinte, atesta que por um equívoco, esta indicou
erroneamente o crédito de PIS a ser utilizado na presente compensação, já que, ao invés de
indicar o saldo originário de R$ 23.650,16, advindo de recolhimento realizado a maior em
janeiro de 2003, indicou o DARF recolhido no montante de R$ 7.813,81. Deste modo, foi
passado uma falsa ideia de que a recorrente não possui em seu favor crédito passível de
compensação para extinção do débito de PIS devido no período de fevereiro de 2003, objeto da
presente compensação.
Explica também que há saldo remanescente para compensação do crédito
pleiteado, pois de acordo com suas alegações, o saldo originário de R$ 23.650,16, tendo sido
utilizado outras duas vezes, através de PER/DCOMP n°. 05550.47053.201103.1.3.04-6273, no
valor de R$ 4.093,51 e através de PER/DCOMP n°. 10821.70739.211103.1.3.04-8915, no valor
de R$ 2.516,89, conforme quadro abaixo:

Argumenta também, que o mero erro formal no preenchimento da declaração não
invalida a tomada de crédito e uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal, incluindo algumas decisões, já proferidas pelo
CARF, neste sentido, de forma a ratificar sua argumentação, as quais aproveito para transcrever
algumas abaixo:
Numero Recurso:131632
Camara :QUINTA CÂMARA
Numero Processo :10830.009161/97-09
Tipo do Recurso :DE OFÍCIO
Matéria :IRPJ E OUTROS
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.484 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916568/2008-03

Recorrente :2' TURMA/DRJ-CAMPINAS/SP
Recorrida/interessado :CEDROS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.
Data da Sessão :01/07/2003
Relator :Daniel Sahagoff
Decisão :Acórdão 105-14143
Resultado :NPU - NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE
Texto da Decisão:
Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso de oficio.
"Ementa :IRPJ - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS – Em procedimento de
fiscalização a autoridade administrativa deve proceder compensação de prejuízos fiscais
apurados pelo sujeito passivo, independentemente da opção exercida na declaração de
rendimentos. Erro no preenchimento da declaração não afasta o direito a compensação,
observado o limite fixado pela legislação em vigor de 30%. IRRF - APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO PARÁGRAFO 20 DO ARTIGO 44 DA LEI 8.541/92 - A correção
monetária do capital a integralizar não constitui disponibilidade imediata dos sócios,
razão pela qual sobre ela não incide a tributação de IRRF. Recurso negado."
Numero Recurso: 126806
Camara: PRIMEIRA CÂMARA
Numero Processo: 10880.008657/98-05
Tipo do Recurso :DE OFÍCIO
Matéria :IRPJ E OUTROS
Recorrente :DRJ-SÃO PAULO/SP
Recorrida/interessado :CONCREMIX S.A.
Data da Sessão :24/01/2002 01:00:00
Relator :Raul Pimentel
Decisão :Acórdão 101-93740
Resultado :NPU - NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE
Texto da Decisão:
Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso de oficio.
"Ementa :ERRO DE FATO. PREJUIZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO: Constatado erro
de fato no preenchimento da Declaração de Rendimentos, e tendo a contribuinte direito a
compensação de prejuízos, procede-se a tal compensação, exonerando-se o crédito
tributário lançado. PREJUIZO FISCAL INSUFICIENTE. DECADÊNCIA: Apesar de não
haver prejuízo fiscal suficiente para compensar o lucro real apurado em determinado
período de apuração, deixa-se de propor a formalização da exigência em virtude de já
ter transcorrido, nesta data, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário
respectivo.
ERRO DE FATO. BASE NEGATIVA. COMPENSAÇÃO: Constatado erro de fato no
preenchimento da Declaração de Rendimentos, e tendo a contribuinte direito ih
compensação da base nezativa da contribuição social, procede-se a tal compensação,
exonera,, do-se o crédito tributário lançado. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
DE OFÍCIO"
É o relatório.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.484 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916568/2008-03

Voto
Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.

Conhecimento
Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Mérito
O contribuinte protocolou recurso voluntário indicando a existência de um erro,
decorrente de um crédito de PIS a ser utilizado na presente compensação, já que, ao invés de
indicar o saldo originário de R$ 23.650,16, advindo de recolhimento realizado a maior em
janeiro de 2003, indicou o DARF recolhido no montante de R$ 7.813,81. Deste modo, foi
passado uma falsa ideia de que a recorrente não possui em seu favor crédito passível de
compensação para extinção do débito de PIS devido no período de fevereiro de 2003, objeto da
presente compensação.
Explicou, também, que há saldo remanescente para compensação do crédito
pleiteado, pois de acordo com suas alegações, o saldo originário de R$ 23.650,16, tendo sido
utilizado outras duas vezes, através de PER/DCOMP n°. 05550.47053.201103.1.3.04-6273, no
valor de R$ 4.093,51 e através de PER/DCOMP n°. 10821.70739.211103.1.3.04-8915, no valor
de R$ 2.516,89.
Inicialmente, cabe lembrar que, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional, a compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante existência
de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública. Nesse sentido, a DCTF é
instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário, conforme
legislação de regência (art. 5.o do Decreto-Lei no 2.124/84, e Instruções Normativas da RFB que
dispõem sobre a DCTF).
Tendo esse critério em mente, passa-se para a avaliação dos documentos
protocolados até então pelo contribuinte. Todavia, não houve por parte do recorrente a
apresentação de novas evidências demonstrando a existência do crédito. Neste sentido, me
aproprio de uma conclusão já apresentada em acórdão de DRJ:
Entretanto, a recorrente, de forma recalcitrante, não juntou aos autos outros elementos
de prova, além daqueles já enfrentados pela decisão recorrida. Simplesmente, no
plano retórico,
argumentativo,
nas
razões do
recurso,
a recorrente invocou o
princípio da verdade material; que o erro de fato já estaria demonstrado nos autos e que,
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.484 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916568/2008-03

se ainda houvesse dúvida acerca da existência do alegado crédito, caberia a conversão
do julgamento em diligência fiscal.
Conforme se verifica nos documentos anexados ao processo, não havia qualquer
incongruência entre os débitos declarados em DCTF e o valor dos pagamentos desses débitos em
DARF: o valor pago por meio de DARF foi integralmente aproveitado para liquidar tributos
declarados pelo contribuinte como devidos.
Portanto, a mera apresentação de argumentos não esgota a responsabilidade do
contribuinte em provar as informações prestadas, sendo necessária a apresentação de
documentos hábeis, contábeis e fiscais para a demonstração do referido crédito pleiteado.
Corrobora com o argumento, pois de acordo com o Código de Processo Civil
(CPC), em seu art. 373, inciso I, cabe ao autor, o ônus da prova, devendo este apresentar
documentos hábeis, que sejam suficientes para comprovação de seu direito.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)(grifamos)
Portanto, entendo procedente a decisão proferida pela DRJ, no sentido de negar
provimento ao crédito pleiteado, em decorrência da ausência de documentação comprobatória,
para evidenciar a existência do crédito.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital